Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a VERA LÚCIA CORREA PEIXOTO e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais (ID: 34904382). O Distrito Federal igualmente concordou com os cálculos (ID: 33881533). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 33304394, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de VERA LÚCIA CORREA PEIXOTO e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA AGUIAR, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 4 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador